Tribunal: CARF
Processo: 10183.721241/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECEITA DE DOAÇÃO. ACUSAÇÃO FISCAL INSUFICIENTE. NÃO CABIMENTO DE TRIBUTAÇÃO.
Não subsiste a tributação fundamentada na exigência de que constasse de acordo de quitação de dívida com terceiro a relação jurídica que, existente entre a Contribuinte e empresa ligada, motivou a entrega de imóvel desta em pagamento àquela dívida. Desnecessário, assim, confirmar os documentos e registros contábeis trazidos em defesa para demonstrar o crédito detido pela Contribuinte em face de empresa ligada.
AJUSTES DECORRENTES DE “VARIAÇÃO PREÇO DE MERCADO”. GLOSA FUNDAMENTADA NA PREMISSA DE SE TRATAR DE ESTOQUES FÍSICOS. IMPROCEDÊNCIA.
Não subsiste a glosa fundamentada em dispositivos legais que vedam a dedutibilidade de ajustes de valor de estoques físicos, se a Contribuinte demonstra que os lançamentos contábeis das variações foram feitos em contrapartida a direito de compra futura de mercadorias.
DEDUTIBILIDADE DE TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA ACUSATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
A glosa de tributos deduzidos em período posterior à ocorrência do fato gerador demanda investigação acerca de eventual suspensão da exigibilidade que poderia ter motivado tal postergação, bem como a aferição dos prejuízos do deslocamento desta dedução para período futuro, mormente quando ela se dá em período no qual houve apuração de prejuízo fiscal e seu valor não se presta a converter tal prejuízo em lucro tributável.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
SELIC. CABIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721241/2013-71
ACÓRDÃO
1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPERAFICO DA AMAZONIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECEITA DE DOAÇÃO. ACUSAÇÃO FISCAL INSUFICIENTE. NÃO CABIMENTO
DE TRIBUTAÇÃO.
Não subsiste a tributação fundamentada na exigência de que constasse de
acordo de quitação de dívida com terceiro a relação jurídica que, existente
entre a Contribuinte e empresa ligada, motivou a entrega de imóvel desta
em pagamento àquela dívida. Desnecessário, assim, confirmar os
documentos e registros contábeis trazidos em defesa para demonstrar o
crédito detido pela Contribuinte em face de empresa ligada.
AJUSTES DECORRENTES DE “VARIAÇÃO PREÇO DE MERCADO”. GLOSA
FUNDAMENTADA NA PREMISSA DE SE TRATAR DE ESTOQUES FÍSICOS.
IMPROCEDÊNCIA.
Não subsiste a glosa fundamentada em dispositivos legais que vedam a
dedutibilidade de ajustes de valor de estoques físicos, se a Contribuinte
demonstra que os lançamentos contábeis das variações foram feitos em
contrapartida a direito de compra futura de mercadorias.
DEDUTIBILIDADE
DE
TRIBUTOS.
INSUFICIÊNCIA
ACUSATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
A glosa de tributos deduzidos em período posterior à ocorrência do fato
gerador demanda investigação acerca de eventual suspensão da
exigibilidade que poderia ter motivado tal postergação, bem como a
aferição dos prejuízos do deslocamento desta dedução para período
futuro, mormente quando ela se dá em período no qual houve apuração de
prejuízo fiscal e seu valor não se presta a converter tal prejuízo em lucro
tributável.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
2
Ano-calendário: 2009
SELIC. CABIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) quanto às preliminares de nulidades
arguidas, por maioria de votos, conhecer apenas da arguição de “nulidade por ausência de
fundamentação legal quanto ao fato gerador do tributo e base de cálculo”, vencida a Conselheira
Edeli Pereira Bessa que conhecia também da arguição de “nulidade do TDPF por ausência de
notificação de sua prorrogação” e o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca que votou por não
conhecer de ambas as arguições; e (ii) por unanimidade de votos, rejeitar a arguição de “nulidade
por ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador do tributo e base de cálculo”. No
mérito, acordam em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso em relação à infração “1) falta de adição da
parcela de R$ 650.000,00, classificada como doação”; votaram pelas conclusões os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto; (ii) por maioria de
votos, dar provimento ao recurso em relação à matéria “2 - falta de adição de juros provisionados
em avaliação de estoque (R$ 3.119.868,27)”, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
(relator) que votou por dar provimento parcial ao recurso para reduzir a glosa a título de juros
passivo, de R$ 3.119.868,27 para R$ 1.612.132,66; e (iii) por maioria de votos, dar provimento ao
recurso em relação à matéria “3 - falta de adição de despesas de tributos que competiriam ao ano
calendário 2007 (R$ 461.219,46)”, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator)
que votou por negar provimento. Designada a Conselheira Edeli Pereira Bessa para redigir o voto
vencedor em relação às matérias “2” e “3” e os fundamentos do voto vencedor relativamente à
matéria “1”. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.

Assinado Digitalmente
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
3
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 601/638) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 08-48.205, proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR (fls. 575/585),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
APROPRIAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR AO DA COMPETÊNCIA.
A apropriação de uma despesa em período posterior ao da sua competência
caracteriza, em princípio, antecipação do pagamento do imposto, não
constituindo fundamento para o lançamento de ofício.
O § 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 dispõe que: “A inexatidão quanto ao
período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de
imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela resultar: a)
a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria
devido; ou b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base
RECEITA NÃO OPERACIONAL. DOAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A transferência patrimonial marcada pela liberalidade de quem a pratica e pela
ausência de ônus de quem a recebe caracteriza-se como doação. Constatado nos
autos que as operações de cessão de créditos entre empresas de um mesmo
grupo tiveram como contrapartida contábil obrigações destituídas de substância,
resta demonstrada a liberalidade e a gratuidade. A doação praticada entre
pessoas jurídicas tem natureza de receita não operacional tributável.
IRPJ.CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. PROVISÕES.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
4
Na determinação do lucro real somente são dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas pela legislação.
PIS. COFINS
O artigo 344 do Decreto no 3000/99 dispõe que: “Os tributos e contribuições são
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de Assunto:
Processo Administrativo Fiscal
ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009
TRIBUTOS REFLEXOS. CSLL - PIS - COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), referentes ao ano-calendário 2009, acrescidos de multa de ofício
de 75% e de juros de mora, em razão da caracterização das seguintes infrações:
1) Contabilização imprópria de subvenções
O contribuinte foi intimado (DOC 009) para apresentar a documentação suporte
que proporcionou o registro contábil de juros no montante de R$ 788.754,17
conforme razão contábil (DOC O1O).
Em atendimento por parte do contribuinte, foi encaminhado a documentação
comprobatória (contrato de confissão de dívida) onde ficou caracterizado que o
valor dos juros contabilizado no 4o Trimestre de 2009, tratava-se de atualização
de dívida no período de MAIO/2007 à DEZEMBRO/2009 referente aquisição de
soja no montante original 361.245,83 (DOC N° 011).
Verifica-se que todo o encargo (juros) da dívida no período de MAIO/2007 à
DEZEMBRO/2009, foi contabilizado no 4o TRIMESTRE/2009 conforme Razão
Contábil (DOC 010), alterando com isso o resultado contábil e infringindo os
Princípios Fundamentais de Contabilidade (COMPETÊNCIA).
Conforme pode-se evidenciar pelo razão contábil do contribuinte (DOC 013), o
registro contábil envolve:
a) Através do lançamento contábil da 4o fórmula foi debitado no resultado do
exercício toda a despesas de juros e também efetuado a baixa do valor original da
conta fornecedor e a crédito da Conta Caixa Fundo Fixo, com este lançamento,
liquidaria a obrigação;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
5
b) Posteriormente foi efetuado o 2o lançamento a débito da conta "Fundo Fixo" e
a crédito da conta "TRANSITÓRIA, estornando o pagamento das obrigações (juros
+ valor original), mas a despesa de juros continuou fazendo parte do resultado do
período;
c) O 3° lançamento efetuado, a conta fornecedor passa a ser avaliado no Balanço
Patrimonial pelo valor da dívida, ou seja, valor original + os encargos financeiros
do período.
De acordo com o contrato "PRIMEIRO ADITIVO DO INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (DOC 011), apresentado pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal (DOC 009), parte da dívida foi quitada
pela "SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA" pela entrega de um bem de sua
propriedade.
Tendo em vista que o valor original da dívida R$ 361.245,83 já fez parte do
resultado do contribuinte em períodos anteriores através da conta "CMV ou CPV"
(dedutível), e neste período fez parte do resultado, os juros acumulados de
R$ 788.754,17 (seria todo dedutível se lançado nos períodos correspondentes),
totalizaram o montante de R$ 1.150.000,00, e o contribuinte vai pagar apenas
R$ 500.000,00 em 05(cinco) parcelas, o valor de R$ 650.000,00 deveria ser
registrado como Receitas Eventuais, e não deixar fazendo parte de um passivo
fictício de R$ 1.150.000,00 conforme identificado na letra "c" acima.
O valor de R$ 650.000,00 foi mantido incorretamente como passivo, pois, o
instrumento particular de confissão de dívida (DOC 011) em nenhum momento
diz que o contribuinte assume esta obrigação junto a Sperafico Agroindustrial
Ltda, em decorrência da dação do imóvel próprio para quitação do parte dívida do
contribuinte.com isso, houve uma doação (subvenções correntes) por parte da
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL.
2) Adições não computadas na apuração do lucro real
Inspecionando a Demonstração do Lucro Real e da Base de Cálculo da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, constatou-se que o contribuinte não
adicionou o valor registrado como Juros Passivos referente a avaliação do estoque
ao preço de mercado e a crédito de uma conta Retificadora do Estoque conforme
razão contábil constante no arquivo.
Tendo o contribuinte não adicionado ao lucro liquido do período, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor constante no
razão contábil da despesa de juros referente ajustes nos estoques foi adicionado a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Verifica-se que todo o encargo (juros) da divida no período de MAIO/2007 à
DEZMBRO/2009, foi contabilizado no 4o TRIMESTRE/2009 conforme Razão
Contábil(DOC 010), alterando com isso o resultado contábil e infringindo os
Princípios Fundamentais de Contabilidade (COMPETÊNCIA).
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
6
Em decorrência dos fatos acima, o valor referente "JUROS PASSIVOS(DOC 010)
parte dele foi glosado na determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL
DO 4o TRIMESTRE DO ANO CALENDÁRIO DE 2009, conforme cálculo abaixo, por
infringir o Regime de Competência.
Valor dos juros contabilizados conforme razão(DOC 010) R$ 788.754,17
(=) n° de meses referente os juros (Maio/2007 a Dezembro/2009) 32/meses
(=) Valor de Juros cobrados por mês R$ 24.648,57
(=) N° de meses referente períodos anteriores, até 3o TRIM/2009 29/meses
(=) Valor Glosado por pertencer a períodos anteriores
R$ 714.808,53
3) OUTROS IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS (DOC 012)
O contribuinte também foi intimado (DOC 009) para apresentar a documentação
suporte que deu origem ao registro contábil de despesas com outros impostos,
contribuições e taxas (DOC 012).
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal o contribuinte informou que o
valor lançado como despesas na conta "OUTROS IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E
TAXAS", refere-se a um valor de INSS do ano calendário de 2007 que foi
compensado com uma restituição liberada pela Receita Federal (DOC 011).
Conforme já relatado acima referente o item (JUROS PASSIVOS), de acordo com o
regime de competência, o valor do INSS/2007 que o contribuinte lançou com
despesa após compensação, deveria estar registrada na conta de Passivo por se
tratar de uma obrigação incorrida, mas ainda não quitada, que, após
compensação simplesmente o contribuinte baixaria em sua contabilidade e
extinguiria a sua obrigação previdenciária.
Mas como foi lançado como "despesa" infringiu o regime de competência, caso
pela qual foi glosado na determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido.

O autuado apresentou impugnação, assim resumida pela decisão de piso:
1) Dos encargos financeiros sobre o contrato de confissão de dívida com o Sr.
Lourival Tomellin:
A presente Autuação não procede, ao passo que passaremos a esclarecer,
primeiramente trata-se de uma operação comercial em que a empresa autuada
Sperafico da Amazônia - não estava pagando o saldo da divida no valor de R$
361.245,83 (XXX) por entender que o cliente Sr. LOURIVAL TOMEUN não havia
cumprido na integra com a sua parte do contrato de 14/05/2007 (exception non
adimplenti contratus) com relação ao prazo de entrega e qualidade do produto,
aonde o contratado correspondia a 2.400 toneladas de soja (anexo 01) e o Sr.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
7
LOURIVAL TOMELÍN reclamava não ter recebido o valor no prazo acordado, e após
longos meses de discussão, chegou-se a um acordo comercial com relação ao
valor da divida, baseada em situações de mercado atuais preço, etc, sendo o
resultado deste a geração de um instrumento particular denominado "Primeiro
Aditivo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida" firmado em
05/12/2009, sendo que o valor confessado foi de R$ 1.150.000,00 (XXX), e no
contas a pagar da SPERAFICO constava o saldo nominal de RS 361.245,83, que
julgava ser o valor justo a ser pago, enfim o acordo em função do tempo da conta
em litígio e condições atuais de mercado acordou-se que a divida era de R$
1.150.000,00 (anexo 01) e, esta diferença foi contabilizada como encargos
financeiros, mais, também poderia o contribuinte ter emitido uma nota fiscal com
complemento de valor em função da nova negociação, creditado os tributos
devidos e jamais seria questionado, mais por prudência, o contribuinte optou por
considerar como encargos financeiros em função do tempo entre o vencimento
original que era 14/11/2007 e a efetiva renegociação, ou seja, nesta data ocorreu
um novo acordo comercial, um fato novo.
Observa-se também, que no 4o trim/09 o contribuinte apurou prejuízo. Portanto
não há benefícios financeiros e tributários que justificaria postergar o
reconhecimento destes gastos adicionais como quer crer o auditor fiscal, muito
pelo contrário.
O contribuinte acertou em utilizar-se da prudência, não reconhecendo um custo
ou despesas que julgava ser indevido ou pelo menos duvidoso, custando-lhe uma
tributação maior no período em que estava com a negociação em andamento.
Enfim, ainda que se delibere sobre qualquer hipótese, a Lei das S/A., determina,
em seu art. 177, que os resultados da empresa devem ser apurados cem
observância do regime de competência entre outros, inclusive da prudência, em
todos os seus aspectos.
No entanto, ainda que não tenha reconhecido no período que o auditor fiscal
julga ser correto, ainda que o contribuinte não havia como saber o desfecho
futuro da operação, é tolerada pela legislação tributária vigente a dedução, em
período-base posterior, de uma despesa que não tenha sido deduzida no período-
base a que compete, desde que tal dedução não implique redução indevida do
imposto.
Tal hipótese de prejuízo para o Fisco normalmente decorre da postergação de
custo ou despesa em período no qual foi apurado prejuízo fiscal, já que essa
operação pode provocar redução indevida do lucro real em período subseqüente,
em virtude do limite de compensação de prejuízos fiscais (30% do lucro real de
cada período de apuração RIR/1999, art. 510).
2) Do imóvel cedido em pagamento parcial sobre o contrato de confissão de
dívida:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
8
Não procede a alegação do auditor fiscal, porquanto a suposta dação de imóvel
não é próprio, é imóvel de terceiros, tanto é que no parágrafo primeiro do
referido Instrumento particular consta "... de propriedade da empresa SPERAFICO
AGROINDÚSTRIAL. LTDA..." e no final deste documento, está assinando por
representante da SPERAFICO AGROINDÚSTRIA!. LTDA como anuente. Portanto, o
passivo não é fictício, como alega o Auditor senão vejamos:
a) Primeiro: o negócio foi realizado com a empresa Sperafico Agroindustrial Ltda.,
e documentado por contrato particular de dação em pagamento (anexo 02).
b) Segundo: o contribuinte reconhece a divida de R$ 1.150.000,00 e a baixa de R$
500.000,00 é pelos pagamentos em moeda como conferido pelo auditor fiscal;
c) Terceiro: o valor de R$ 650.000,0 é baixado contra um crédito junto à empresa
SPERAFICO AGROÍNDUSTRIAL LTDA, como pode ser constatado no Livro Diário e
Instrumento Particular de Contrato (Anexo 02). Em 31/12/2009 a empresa
SPERAFICO AGROÍNDUSTRIAL LTDA, e o contribuinte liquidam entre si, mediante
compensação mútua de contas, conforme pode ser verificado no Livro Diário e
Instrumento Particular de Quitação (Anexo 02).
d) Jamais poderia deixar de observar o principio da entidade como preconiza a
resolução do CFC n° 750/1993, art. 4o. Este princípio regra que a contabilidade
deve ter plena distinção e separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Enfim, o
patrimônio da empresa jamais se confunde com o dos seus sócios. A
contabilidade da empresa registra somente os atos e os fatos ocorridos que se
refiram ao patrimônio da empresa e não os relacionados com o patrimônio
particular de seus sócios. Não se misturam transações de uma empresa com as de
outra, mesmo que ambas sejam do mesmo grupo empresarial, é respeitada a
individualidade.
Jamais e Jamais, houve doação entre as empresas, mesmo sendo controladas
pelo mesmo grupo econômico, as participações e sócios são diferentes e não há
razão para se fazer doação entre elas e nem princípios que autorizem,
equivocando-se o auditor fiscal com relação a seu entendimento, inclusive
diferente dos registros contábeis que estavam a sua disposição.
3) Glosa juros s / avaliação de estoque:
Quanto a esse tópico em específico, temos a esclarecer que o que esta sendo
corrigido neste caso é a conta "116.35.010” Compra de Cultura em Formação" -
Os contratos constantes nesta conta são negócios comerciais de compras
antecipadas, onde se paga determinado valor por determinada quantidade de
produto que deverá ser entregue futuramente pelo vendedor, conforme data e
condições acordadas.
Esta operação no mercado agrícola é conhecida como compra para entrega futura
com pagamento antecipado. Se em determinado momento o contribuinte compra
o direito sobre determinado produto (soja). Sobre este crédito que se
transformará em produto o qual sofre oscilação de preço no mercado, para mais
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
9
ou para menos, estes ganhos ou perdas devem ser reconhecidos em cada período
de encerramento de balanço, por regime de COMPETÊNCIA, ou seja, sabe-se
quanto vale este direito, como o próprio auditor fiscal conceitua, não há como
negar esta obrigação.
Portanto a conta não é retificadora do estoque e sim de um direito que se
transformará em estoque ou devolução dos recursos equivalentes em soja, com
incidência de riscos climáticos e de adimplência.
Como provado, o valor que supostamente deveria ser adicionado é somente R$
1.569.868,27, portanto, na pior das hipóteses de entendimento desfavorável ao
contribuinte, o resultado do 4o trimestre após adições e exclusões antes destas
atualizações é prejuízo de R$ 3.680.499,69, excluindo o valor apresentado no
quadro acima, após reconstituição do LALUR, o prejuízo do trimestre ficaria em R$
2.110.631,42 (R$ 3.680.499,69 - R$ 1.569.868,27 = R$ 2.110.631,42).
4) INSS e encargos financeiros compensados de ofício com créditos tributários
Esclareça-se que esta despesa foi equivocadamente glosada pelo auditor fiscal,
valem aqui os mesmos argumentos constantes no item 02, ou seja, a hipotética
postergação da despesa não causou prejuízo ao fisco em função dos lucros
apurados nestes períodos, inclusive esta é a orientação firmada pela 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes, no Acórdão n° 103-22250/2006, acima citado,
em que examinou a dedução de despesa referente a IPTU de períodos-base
anteriores, glosada pela fiscalização e detalhadamente explicada pelo
contribuinte no item 02 acima.
Quanto ao argumento do auditor fiscal em dizer que deveria estar registrada na
conta de passivo, por se tratar de uma obrigação incorrida cinda não quitada, não
procede, porque, todas as obrigações foram lançadas no período de competência,
como pode ser constatado no Livro Razão (anexo 4).

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a impugnação
parcialmente procedente, no sentido de reconhecer a despesa de juros apropriada ao 4o trimestre
de 2009. Cancelou-se, assim a exigência do item (ii) acima - 2) Adições não computadas na
apuração do lucro real.
Intimado da decisão, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário, alegando: (i)
nulidade dos lançamentos por ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador do tributo
e base de cálculo; (ii) nulidade do TDPF por ausência de notificação de sua prorrogação; (iii) não
ocorrência de doação; (iv) indevida glosa de juros sem avaliação de estoques; (v) observância do
princípio da competência quando da dedução de tributo compensado; e (vi) da não incidência de
juros sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
10

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.

Das nulidades
Quanto às preliminares de nulidade, conheço apenas a de “nulidade por ausência
de fundamentação legal quanto ao fato gerador do tributo e base de cálculo”, que deve ser
rejeitada, tendo em vista que o lançamento contém motivação clara acerca das infrações,
permitindo a contribuinte exercer o pleno direito de defesa, como fez.
Já quanto à nulidade por vícios do MPF, trata-se de matéria preclusa pois não
arguida na impugnação, de modo que não deve ser conhecida.

Da tributação de receita considerada de doação de R$ 650.000,00
A DRJ manteve o lançamento nesse particular sob a seguinte motivação:
No procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias do
sujeito passivo, a Fiscalização intimou o contribuinte a apresentar documentação
que justificasse o registro contábil de juros no montante de R$ 788.754,17.
Segundo a Fiscalização, o valor dos juros foi contabilizado integralmente no 4o
trimestre de 2009, porém tratava-se de atualização da dívida no período de
maio/2007 a dezembro/2009, dessa forma, o contribuinte teria infringindo o
Principio da Competência.
Além disso, para o Auditor Fiscal, o valor de R$ 650.000,00 deveria ser registrado
como Receitas eventuais e não estar fazendo parte de um passivo fictício, pois se
o valor original da divida é de R$ 361.245,83 e os juros acumulados são de R$
788.754,17, totalizam, assim, o montante de R$ 1.150.000,00 e o contribuinte se
comprometeu em pagar apenas R$ 500.000,00.
Dessa forma, para a Fiscalização, o valor de R$ 650.000,00 foi mantido
incorretamente como passivo. Por entender que o instrumento particular de
confissão de dívida não mostra que o contribuinte assumiu o compromisso de
pagar essa obrigação que restava, em decorrência da dação de imóvel próprio
para quitar parte da divida.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
11
Em sua defesa, o contribuinte alega que a empresa não estava pagando o saldo da
dívida no valor de R$ 361.245,83 por entender que o cliente Sr. Lourival Tomelin
não havia cumprido na integra com a sua parte do contrato de 14/05/2007.
O manifestante explicou que após longos meses de discussão, em 05.12.2009,
finalmente, chegaram a um novo acordo comercial em que o valor da dívida ficou
acertado em R$ 1.150.000,00, e portanto, a diferença (R$ 788.754,17) foi
contabilizada como encargo financeiro.
O contribuinte afirmou que o auditor fiscal equivocou-se em dizer que o
contribuinte não havia aplicado o regime da competência, pois neste caso não
havia uma certeza do que aconteceria no futuro, por isso, por prudência não
registrou um custo ou despesa que certamente postergaria o recolhimento de
tributos.
Portanto, para o contribuinte os juros não poderiam ter sido contabilizados antes,
pois estavam em negociação, somente podendo ser reconhecidos a partir do
acordo assinado entre as partes, em 05.12.2009.
Além disso, afirmou que no 4o trimestre de 2009 apurara prejuízo, portanto não
há benefícios financeiros e tributários que justificaria postergar o reconhecimento
destes gastos adicionais. Nesse sentido, o impugnante defende que a legislação
garante o direito a deduzir, em período posterior, uma despesa que não tenha
sido deduzida no período base a que compete, desde que tal dedução não
implique redução indevida do imposto.
As regras de apuração do lucro real impõem, realmente, que as receitas e
despesas sejam apropriadas segundo o regime de competência. É a conclusão que
se extrai da leitura do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, combinado com o
art. 177, caput, da Lei no 6.404, de 1976.
Por outro lado, o § 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, ressalta, de forma
bastante contundente, que: — “A inexatidão quanto ao período-base de
escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de
lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, correção monetária ou multa, se dela resul-tar: a) a postergação do
pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido; ou b) a
redução indevida do lucro real em qualquer período-base”.
No caso concreto, ao apropriar toda a despesa no 4o trimestre de 2009, não
houve redução do lucro real, visto que nesse período houve apuração de prejuízo,
mesmo que não houvesse sido apropriado a referida despesa, haveria prejuízo.
Portanto, não há o que se falar em infração visto que a postergação de despesa
não ocasionou em falta de recolhimento de imposto ou redução de lucro.
Em relação ao imóvel da SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA usado pela
impugnante para quitação da dívida, destaca-se que a requerente afirmou não se
tratar de uma doação, alegando que o imóvel pertence a terceiros.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
12
Porém, essa afirmação contraria o documento anexado aos autos (Primeiro
Aditivo do Instrumento Particular de Confissão de dívida) onde está exposto no
parágrafo primeiro do Instrumento Particular que a requerente se comprometeu
a pagar parte da dívida ao Sr. Lourival Tomelin por meio de um apartamento no
valor de R$ 650.000,00 de propriedade da empresa SPERAFICO AGROINDUSTRIAL
LTDA.
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 922/01, define:
NBC T 10 – DOS ASPECTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS EM ENTIDADES DIVERSAS
NBC T 10.16 – ENTIDADES QUE RECEBEM SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS
E DOAÇÕES
10.16.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
10.16.1.1 – Esta norma estabelece critérios e procedimentos específicos de
avaliação e registro contábil dos componentes patrimoniais, incluídas as
informações mínimas que deverão constar das notas explicativas, das entidades
que recebem aportes de qualquer natureza.
10.16.1.2 – As entidades abrangidas são aquelas que recebem aportes financeiros
de qualquer natureza, como subvenções, contribuições, auxílios e doações, bem
como direitos de propriedade de bens móveis e imóveis.
...
10.16.1.8 – Doações são transferências gratuitas, em caráter definitivo, de
recursos financeiros ou do direito de propriedade de bens móveis e imóveis, com as
finalidades de custeio, investimentos e imobilizações, sem contrapartida do
beneficiário dos recursos.
Portanto, as doações têm natureza de receita, devendo ser incluídas, nos termos
do art. 521 do RIR, a título de receita não operacional, na apuração do imposto de
renda pela sistemática do lucro presumido:
Art.521.Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado
o disposto nos arts. 239 e 240 e no §3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430,
de 1996, art. 25, inciso II).
Portanto, é correto o entendimento da Fiscalização de que tal imóvel decorre de
uma doação que deveria ter sido contabilizada como uma receita, pois não houve
contrapartida por parte da requerente que justificasse o recebimento desse
imóvel como pagamento de parte dessa dívida.

No recurso voluntário, a Recorrente insiste no argumento de que não teria havido
doação, mas sim dação em pagamento em contrapartida a baixa de crédito que ela detinha junto
ao proprietário do imóvel. Em suas palavras:
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
13
[...] a transferência do imóvel de propriedade da Sperafico Agroindustrial, a título
de dação em pagamento à obrigação contraída pela Sperafico Amazônia, se deu
para a quitação de adiantamento pré-existente da Sperafico Agroindustrial junto
à Recorrente.
[...]
Vejam-se, Nobres Julgadores, que a Recorrente (Sperafico Amazônia) detinha um
crédito a receber da Sperafico Agroindustrial, em razão de um adiantamento
conforme descrito em contrato de dação em pagamento (Fls. 514).
Por outro lado, a Recorrente tinha um saldo a pagar ao Sr. Lourival Tomellin, em
razão do contrato de compra e venda (Fls. 486, aditado nos termos do contrato de
fls. 489).
Em razão disso, a Sperafico Amazônia e a Sperafico Agroindustrial pactuaram,
através do contrato de dação em pagamento (Fls. 514), que os valores devidos à
Recorrente seriam parcialmente quitados através de dação de imóvel, transferido
ao Sr. Lourival Tomellin, para cumprimento do termo aditivo anexados às fls. 489.
Tanto é verdade que através dos documentos contábeis já apresentados, é
possível verificar que na contabilidade da Recorrente, foi efetuada a baixa do
valor de R$ 650.000,00 contra um crédito junto à Sperafico Agroindustrial.
Vejamos:
Fls. 500 (Anexo 02 da impugnação):

Do mesmo modo, nos documentos ora apresentados, resta corroborado que as
operações havidas entre a Recorrente e a Sperafico Agroindustrial foram
devidamente contabilizadas, por meio dos seguintes lançamentos contábeis. Veja-
se (doc_comprobatorio0001):
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
14

Em termos contábeis, mediante os registros demonstrados acima, temos que
houve o registro do apartamento na contabilidade da empresa Sperafico
Amazônia Ltda (Lançamento No 1), mas, em contrapartida, também é possível
verificar que a Sperafico Agroindustrial Ltda tem uma obrigação perante a
Recorrente, a qual foi registrada como “Adiantamento de Clientes” (Lançamento
No 2).
Por outro lado, denota-se que a baixa do apartamento do ativo imobilizado
(Lançamento No 3), compensou a dívida com o fornecedor Lourival Tomelin
(Lançamento No 7).
E por fim, tendo em vista que a empresa Sperafico Amazônia Ltda tinha um
crédito com a Sperafico Agroindustrial Ltda em razão do título de Adiantamento a
fornecedores, houve uma redução desse direito no valor de R$ 650.000,00
(Lançamentos No 2, 4, 5 e 6).
Ou seja, resta CONTRATUAL e CONTABILMENTE comprovado que no mês de
Dezembro de 2009, a Recorrente e a Sperafico Agroindustrial liquidam entre si,
mediante compensação mútua de contas, um adiantamento realizado pela
Sperafico Amazônia à Sperafico Agroindustrial.

Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
15
Diante desses documentos complementares ora trazido para reforças suas
alegações já contidas na defesa, entendo que realmente não há que se falar em receita de doação,
pois as operações somente envolveram movimentações patrimoniais, ou seja, quitou-se uma
dívida (Passivo da Recorrente junto à referida pessoa física), em contrapartida à amortização de
um crédito que ela detinha junto à Sperafico Agroindustrial Ltda.
O lançamento, portanto, não se sustenta nesse item.

Da adição de juros passivos decorrente de avaliação de estoque a preço de
mercado
Nesse ponto, a DRJ assim decidiu:
Em relação à infração apurada pela Fiscalização em virtude de a contribuinte não
ter adicionado como juros passivos à avaliação do estoque ao preço de mercado
para determinação do lucro real, a requerente afirmou que a conta analisada não
representa uma retificação do estoque, mas um provisionamento em virtude de
uma compra para entrega futura com pagamento antecipado.
Sabe-se, pois, que a norma que dispõe acerca da indedutibilidade das provisões é
a mesma para o IRPJ e para a CSLL. Trata-se do art. 13 da Lei no 9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;(Vide Lei 9.430, de 1996)
Portanto, uma provisão é utilizada para registrar uma provável despesa futura,
mas somente são dedutíveis as provisões com dedutibilidade expressamente
autorizada em lei.
Sobre esse assunto o Decreto no 3000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda, dispõe que:
Art. 260. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o ):
I - os custos, as despesas, os encargos, as perdas, as provisões, as participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo
com o disposto neste Regulamento, não sejam dedutíveis na determinação do lucro
real;
(...)
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
16
Dessa forma, a despesa com constituição de provisão não expressamente
autorizada deve ser adicionada na parte “A” do Lalur para ser posteriormente
excluída no período em que a despesa provisionada for efetivamente incorrida.
Portanto, correto o entendimento da Fiscalização.

No recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos de defesa, nos seguintes
termos:
[...] nesta conta, a “variação de preço de mercado” é utilizada para corrigir o valor
do crédito decorrente da negociação, pois se houver uma perda, haverá o
lançamento a crédito na respectiva conta (diminuindo o saldo da conta),
enquanto no caso de ganhos, haverá um lançamento a débito (aumentando o
saldo da conta).
Deste modo, a Recorrente efetuou os seguintes registros de lançamentos de
variações positivas e negativas na conta 11635020 – Variação Preço de Mercado,
no 4o Trimestre/2009, conforme as imagens demonstrativas abaixo colacionadas
(doc_comprobatorio0002):
▪ A contrapartida do lançamento a crédito no valor de R$ 3.119.868,27 na conta
acima demonstrada foi contabilizada na conta de Resultado 41110010 - JUROS
PASSIVOS:

▪ Por sua vez, houve uma contrapartida de lançamento a débito de R$
1.507.735,61 na conta 11635020 – Variação Preço de Mercado foi contabilizada
na conta de Resultado 41105010 - JUROS ATIVOS:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
17

Destarte, é possível demonstrar através da imagem abaixo o resumo aos registros
dos lançamentos de variações positivas e negativas na conta 11635020 – Variação
Preço de Mercado, no 4o Trimestre/2009:

[...]
... verifica-se que o entendimento do Fisco é no sentido de que o valor de
R$ 3.119.868,27 contabilizado como Juros Passivos (Despesa) deveria ter sido
adicionado a Base de Cálculo de IRPJ e CSLL do 4o Trimestre de 2019.
Ocorre que, partindo de tal premissa, também é correto excluir o valor lançado
como receita referente a mesma situação, variação do preço do estoque a
mercado.
[...]
Isto porque, se o fiscal pretende incluir as adições referentes aos juros passivos,
deveria igualmente deduzir os valores referentes aos juros ativos, pois são verbas
de mesma natureza que se diferem apenas no sentido. A primeira representa
despesa provisionada e a segunda receita prevista. Assim deveria ter feito:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
18

Concordo com o racional da Recorrente, de modo que a adição desse item da
autuação deve ser pelo valor líquido de R$ 1.612.132,66 (3.119.868,27 juros passivos –
1.507.735,61 – juros ativos), e não apenas pelo valor da despesa.

Da indedutibilidade de despesa com tributo de anos anteriores
Segundo a decisão ora recorrida:
Por fim, a ultima infração apurada pela Fiscalização trata-se do registro contábil
de despesas na conta “Outros impostos, contribuições e taxas”, que refere-se a
um valor de INSS do ano calendário de 2007 que foi compensado com uma
restituição liberada pela Receita Federal.
Sobre esse assunto o art. 344 do RIR dispõe que: “Os tributos e contribuições são
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência.”
Portanto, a dedução de tributos é permitida, porém dentro do regime de
competência, dessa forma a dedução do pagamento de INSS relativo ao ano
calendário de 2007 contraria o comando legislativo.
Portanto, mantém-se a infração apurada.

Por concordar integralmente com a decisão nesse tópico, adoto essas próprias
razões para manter a glosa da dedução dos valores referentes ao INSS/2007.

Selic
De acordo com a Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Juros sobre multa
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
19
De acordo com a Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício”.

CONCLUSÃO
Pelo exposto: (i) quanto às preliminares de nulidades arguidas, voto por conhecer
apenas da arguição de “nulidade por ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador do
tributo e base de cálculo” e rejeitá-la; e (ii) no mérito, dou parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir a tributação sobre a “receita de doação” de R$ 650.000,00; e reduzir a
glosa a título de juros passivo, de R$ 3.119.868,27 para R$ 1.612.132,66.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à manutenção parcial
das exigências decorrentes da infração “2 - falta de adição de juros provisionados em avaliação de
estoque (R$ 3.119.868,27)”, bem como em seu posicionamento favorável à manutenção das
exigências decorrentes da infração “3 - falta de adição de despesas de tributos que competiriam ao
ano-calendário 2007 (R$ 461.219,46)”. A maioria do Colegiado compreendeu que tais exigências
deveriam ser integralmente exoneradas. Além disso, a maioria do Colegiado acompanhou os
fundamentos expostos por esta Conselheira para exoneração do crédito tributário lançado em
razão da matéria “1) falta de adição da parcela de R$ 650.000,00, classificada como doação”.
A exigência formalizada nestes autos teve em conta: 1) falta de adição da parcela de
R$ 650.000,00, classificada como doação de Sperafico Agroindustrial Ltda à Contribuinte; 2) glosa
de juros apropriados fora do regime de competência também em razão daquela operação (R$
714.808,53, do total de R$ 788.754,17 apropriados), infração afastada definitivamente pela
autoridade julgadora de 1a instância; 3) falta de adição de juros provisionados em avaliação de
estoque (R$ 3.119.868,27); e 4) falta de adição de despesas de tributos que competiriam ao ano-
calendário 2007 (R$ 461.219,46). Todas as infrações afetaram o lucro tributável do 4o
trimestre/2009, e a primeira infração também repercutiu na apuração das contribuições
incidentes sobre o faturamento de dezembro/2009.
Em impugnação, a Contribuinte apontou, genericamente, que a autoridade
lançadora teria optado por autuar por presunção, diante de inconsistências que considerou não
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
20
devidamente esclarecidas, e apresentou os correspondentes esclarecimentos de fato, bem como
jurisprudência em favor da dedução extemporânea de despesas.
Em recurso voluntário, a Contribuinte aperfeiçoa a crítica à acusação fiscal arguindo
nulidade por ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador do tributo e base de
cálculo, argumentando que o Fisco, antes de lançar, deverá fazer o levantamento na escrita fiscal
do contribuinte acerca de todos os elementos do fato gerador, a fim de que eventual autuação
respeite todos os direitos constitucionais previstos, e adicionando que os dispositivos de lei
referidos no enquadramento legal do auto de infração de IRPJ não se referem ao correspondente
fato gerador, e que também não houve especificação de base de cálculo e alíquota para
determinação dos tributos. Arguiu, ainda, nulidade do TDPF por ausência de notificação de sua
prorrogação.
Com respeito à infração de falta de adição ao lucro tributável do 4o trimestre/2009
da parcela de R$ 650.000,00 (matéria “1) falta de adição da parcela de R$ 650.000,00, classificada
como doação”), classificada como doação de Sperafico Agroindustrial Ltda à Contribuinte, desde a
impugnação é alegada a existência de crédito da Contribuinte contra Sperafico Agroindustrial Ltda,
contra o qual foi contabilizada a quitação de R$ 650.000,00 da dívida atualizada com Lourival
Tomellin. A autoridade lançadora, por sua vez, demandou que o instrumento de confissão de
dívida formalizado com Lourival Tomellin evidenciasse a existência de obrigação da Contribuinte
com Sperafico Agroindustrial Ltda, para não restar caracterizada a doação de R$ 650.000,00.
Constata-se, na acusação, que houve insuficiência investigatória porque, ao
pressupor que o acordo firmado entre a Contribuinte e Lourival Tomellin deveria trazer evidências
da relação jurídica entre a Contribuinte e Sperafico Agroindustrial Ltda, a autoridade lançadora
deixou de questionar o acordo firmado entre estas para entrega do imóvel pertencente a
Sperafico Agroindustrial Ltda para quitação de parte da dívida da Contribuinte com Lourival
Tomellin. Em tal contexto, as evidências trazidas pela Contribuinte em impugnação, e
complementadas em recurso voluntário, acerca da existência do crédito que ela detinha com
Sperafico Agroindustrial Ltda, são suficientes para a fragilizar as razões deduzidas para adição da
parcela de R$ 650.000,00 ao lucro tributável do 4o trimestre/2009 e ao faturamento de
dezembro/2009. Como os elementos em questão estavam disponíveis para investigação fiscal,
mas não foram objeto de requisição no curso do procedimento em razão da premissa insuficiente
na qual se calcou a autoridade lançadora, e a Contribuinte alegou a existência dos fatos não
examinados na primeira oportunidade de manifestação, desnecessário se faz confirmar em sede
de diligência os documentos e registros contábeis trazidos com a defesa aos autos.
Estes os fundamentos da maioria do Colegiado, portanto, para DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário neste ponto.
Passando à falta de adição de juros provisionados em avaliação de estoque –
matéria “2 - falta de adição de juros provisionados em avaliação de estoque (R$ 3.119.868,27)” -, a
Contribuinte esclarece, desde a impugnação, que se trata de atualização de conta representativa
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
21
de “negócios comerciais de compras antecipadas, onde se paga determinado valor por
determinada quantidade de produto que deverá ser entregue futuramente pelo vendedor,
conforme data e condições acordadas”. Referida “compra para entrega futura” tem por objeto
produto (soja) que “sofre oscilação de preço no mercado, para mais ou para menos” e, em seu
entendimento, tais ganhos ou perdas devem ser reconhecidos segundo o regime de competência.
Discorda da classificação fiscal de tal conta como estoque, porque se trata de um “direito que se
transformará em estoque ou devolução dos recursos equivalentes em soja, com incidência de
riscos climáticos e de adimplência”.
A autoridade julgadora de 1a instância afirmou a indedutibilidade desta atualização
por se tratar de provisão, invocando o art. 13 da Lei no 9.249/95 e o art. 260 do RIR/99. Já a
acusação fiscal referiu os artigos do RIR/99 que tratam da avaliação de estoques (arts. 293, 294 –
equivocadamente citados como 193 e 194 - e 298), apontando que o valor glosado foi registrado
“como Juros Passivos referente a avaliação do estoque ao preço de mercado e a crédito de uma
conta Retificadora do Estoque conforme razão contábil constante no arquivo (DOC. 008).” No
citado documento consta que:

Durante o procedimento fiscal, a autoridade lançadora apenas exigiu
esclarecimentos acerca da conta em referência nos seguintes termos (e-fl. 49/53):
D) = JUROS PASSIVOS (RAZÃO CONTA No 41110010)
Segue em anexo razão contábil do contribuinte, que identificam registros de
provisões referente risco e ajuste ao valor de mercado, para que o contribuinte
apresente os demonstrativos de cálculos e a documentação correspondente e
informe se os mesmos foram ajustado na Demonstração do Lucro Real e da Base
de cálculo da CSLL, a princípio os mesmos são indedutíveis.
Note-se que a autoridade lançadora não exigiu esclarecimentos acerca da natureza
dos registros. Apenas demandou demonstrativos de cálculo e “documentação correspondente”, já
atestando, de saída, a possível indedutibilidade dos valores, razão pela qual exigiu informações
acerca de sua adição ao lucro tributável. Em resposta à intimação, a Contribuinte aponta apenas a
apresentação do LALUR (e-fl. 55/105).
A autoridade lançadora, assim, inferiu que a contrapartida dos juros seriam contas
redutoras de estoque, e que acolheriam ajustes decorrentes de provisão de risco e ajuste ao valor
de mercado. Já a Contribuinte aduz que os juros teriam sido contabilizados em contrapartida a
conta representativa de compra para entrega futura com pagamento antecipado, que denomina
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
22
de “crédito” e de “direito” e, em recurso voluntário, melhor esclarece corresponder a compra de
“direito sobre determinado produto (no caso, SOJA) – o qual será entregue em momento futuro
pelo vendedor, em datas e condições acordadas”. Adiciona, ainda, que a contrapartida se deu na
conta 116.35.010 – Compra de Cultura em Formação.
Aqui também se constata insuficiência acusatória, porque ao inferir que a
contrapartida da despesa seria uma conta redutora de estoque, a autoridade lançadora deixou de
avaliar as repercussões de a conta não representar estoque, mas sim direito à aquisição de
estoque, que não permite, à míngua de maior aprofundamento das circunstâncias fáticas e
jurídicas, a aplicação do que disposto no art. 298 do RIR/99, invocado no lançamento, juntamente
com os arts. 293 e 294 do mesmo RIR/99:
Art 293. As mercadorias, as matérias-primas e os bens em almoxarifado serão
avaliados pelo custo de aquisição (Lei no 154, de 1947, art. 2o, §§ 3o e 4o, e Lei no
6.404, de 1976, art. 183, inciso II).
Art 294. Os produtos em fabricação e acabados serão avaliados pelo custo de
produção (Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 4o, e Lei no 6.404, de 1976, art. 183,
inciso II).
§ 1o O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os custos apurados
para avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 14, § 1o).
§ 2o Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com
o restante da escrituração aquele:
I - apoiado em valores originados da escrituração contábil (matéria-prima, mão-
de-obra direta, custos gerais de fabricação);
II - que permite determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos estoques
de matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e produtos
acabados;
III - apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas, ou mapas de
apropriação ou rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes com
aqueles constantes da escrituração principal;
IV - que permite avaliar os estoques existentes na data de encerramento do
período de apropriação de resultados segundo os custos efetivamente incorridos.
[...]
Art. 298. Não serão permitidas (Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 5o, Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 14, § 5o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I):
I - reduções globais de valores inventariados, nem formação de reservas ou
provisões para fazer face a sua desvalorização;
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
23
II - deduções de valor por depreciações estimadas ou mediante provisões para
oscilação de preços;
III - manutenção de estoques "básicos" ou "normais" a preços constantes ou
nominais;
IV - despesa com provisão mediante ajuste ao valor de mercado, se este for
menor, do custo de aquisição ou produção dos bens existentes na data do
balanço.
Tais disposições referem estoques físicos, já detidos pelo sujeito passivo. Aqui a
situação parece contemplar direito de aquisição de estoques que ensejarão o pagamento do valor
de mercado à época da entrega. Assim, não é possível, sem maior esforço argumentativo, concluir
pela aplicação das vedações expressas no art. 298 do RIR/99.
Esclareça-se, ainda, que não é possível inovar a exigência, como feito pela
autoridade julgadora de 1a instância, para atribuir a tais valores a natureza de provisão e, assim,
afirmar a necessidade de sua adição ao lucro tributável do 4o trimestre/2009. Isto porque, em se
tratando de alteração da fundamentação legal da exigência, tal providência somente seria possível
em sede de lançamento complementar, consoante define o Decreto no 7.574/2011:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de
notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o , com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da
exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da
autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores
objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá
o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
24
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a
apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não
puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação
da exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no
concernente à matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput
devem ser objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a
notificação de lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o
será objeto de um único acórdão. (destacou-se)
E, como se vê nos termos de seu §1o, tal acréscimo acerca da fundamentação legal
da exigência, por não corresponder às hipóteses do inciso I, somente teria lugar no contexto
expresso no inciso II, que não é o caso presente. Desnecessário, assim, adentrar à ressalva do
parágrafo único do art. 149 do CTN, que somente permite a revisão do lançamento enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
De fato, sob a ótica aqui exposta, não há como conceber o vício presente no
lançamento como formal. Esta questão há muito tem solução definida pela 1a Turma da CSRF, ao
menos desde o Acórdão no 9101-002.1461, que reafirmou o entendimento adotado na
composição anterior ao Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
expressa no Acórdão no 9101-00.9552. O voto aperfeiçoado pelo ex-Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo no Acórdão no 9101-002.713, acolhido à unanimidade, expõe que:
Em seu recurso especial, a PGFN suscita divergência de interpretação da legislação
tributária quanto à identificação da espécie do vício que ensejou a declaração de
nulidade do auto de infração original, cujo problema foi corrigido por meio do
segundo lançamento, sobre o qual subiste debate em torno da ocorrência ou não
de decadência.
Para o Direito Tributário, essa questão de compreender e identificar se o vício é
formal ou material tem grande relevância, porque o Código Tributário Nacional
CTN, nos casos de vício formal, prolonga o prazo de decadência para constituição
de crédito tributário, nos termos de seu art. 173, II:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Os prazos de decadência tem a função de trazer segurança e estabilidade para as
relações jurídicas, e é razoável admitir que o prolongamento desse prazo em favor

1 Sessão de 07 de dezembro de 2015.
2 Sessão de 29 de março de 2011.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
25
do Fisco, em razão de erro por ele mesmo cometido, deve abranger vícios de
menor gravidade.
Com efeito, o sentido do CTN não é prolongar a decadência para todo o tipo de
crédito tributário, mas apenas para aqueles que tenha sido anulados por
ocorrência de "vício formal" em sua constituição.
Nem sempre é tarefa fácil distinguir o vício formal do vício material, dadas as
inúmeras circunstâncias e combinações em que eles podem se apresentar.
O problema é que os requisitos de forma não são um fim em si mesmo. Eles
existem para resguardar valores. É a chamada instrumentalidade das formas, e
isso às vezes cria linhas muito tênues de divisa entre o aspecto formal e o aspecto
substancial das relações jurídicas.
É esse o contexto quando se afirma que não há nulidade sem prejuízo da parte.
Nesse sentido, vale trazer à baila as palavras de Leandro Paulsen:
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento do
requisito formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de
defesa assegurado constitucionalmente ao contribuinte já por força do art.
5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as formalidades se justificam
como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim, em si
mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe, à autoridade administrativa ou
judicial verificar, pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do
contribuinte. Daí falar-se do princípio da informalidade do processo
administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário à luz
da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2011.)
A Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), ao tratar da anulação de atos lesivos ao
patrimônio público, permite, em seu art. 2o, uma análise comparativa entre os
diferentes elementos que compõe o ato administrativo (competência, forma,
objeto, motivo e finalidade):
“Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas
no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão
as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas
atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em
violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
26
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de
direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou
juridicamente inadequada ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a
fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de
competência.” (grifos acrescidos)
Pela enumeração dos elementos que compõe o ato administrativo, já se pode
visualizar o que se distingue da forma, ou seja, o que não deve ser confundido
com a aspecto formal do ato (a competência, o objeto, o motivo e a finalidade).
No contexto do ato administrativo de lançamento, vício formal é aquele verificado
de plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, e que não está
relacionado à realidade jurídica representada (declarada) por meio deste ato.
O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da
obrigação tributária, ou seja, não pode referir-se à verificação da ocorrência do
fato gerador da obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do
montante do tributo devido e à identificação do sujeito passivo, porque aí está a
própria essência da relação jurídico-tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por exemplo, a
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a falta de
assinatura do autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda
de seu número de matrícula, todos eles configurando elementos formais para a
lavratura de auto de infração, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas
que não se confundem com a essência/ conteúdo da relação jurídico-tributária,
apresentada como resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação
da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do
montante do tributo devido, etc. CTN, art. 142).
Penso que a verificação da possibilidade de refazimento (repetição) do ato de
lançamento, com o mesmo conteúdo, para fins de apenas sanear o vício
detectado, é um referencial bastante útil para se examinar a espécie do vício.
Se houver possibilidade de o lançamento ser repetido, com o mesmo conteúdo
concreto (mesmos elementos constitutivos da obrigação tributária), sem incorrer
na mesma invalidade, o vício é formal. Isso é um sinal de que o problema está nos
aspectos extrínsecos e não no núcleo da relação jurídico-tributária.
Há uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Acórdão no 9101-
00.955, que explicita bem esse aspecto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. A verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
definidos no art. 142 do Código Tributário Nacional — CTN, por serem
elementos fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja delimitação
precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em
concreto, antecedem e são preparatórios à formalização do crédito
tributário, a qual se dá no momento seguinte, mediante a lavratura do auto
de infração, seguida da notificação ao sujeito passivo, quando, ai sim,
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
27
deverão estar presentes os seus requisitos formais, extrínsecos, como, por
exemplo, a assinatura do autuante, com a indicação de seu cargo ou função
e o número de matricula; a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de
outro servidor autorizado, com a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
[...]
Voto
[...]
Como visto, há um ponto comum em todos os mestres citados: o
lançamento substitutivo só tem lugar se a obrigação tributária já estiver
perfeitamente definida no lançamento primitivo. Neste plano, haveria uma
espécie de proteção ao crédito público já formalizado, mas contaminado
por um vicio de forma que o torna inexeqüível.... Bem sopesada, percebe-se
que a regra especial do artigo 173, II, do CTN, impede que a forma
prevaleça sobre o fundo. [...]
[...]
4.0 VÍCIO FORMAL NÃO ADMITE INVESTIGAÇÕES ADICIONAIS
Neste contexto, é licito concluir que as investigações intentadas no sentido
de determinar, aferir, precisar o fato que se pretendeu tributar
anteriormente, revelam-se incompatíveis com os estreitos limites dos
procedimentos reservados ao saneamento do vício formal. Com efeito, sob
o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco intimar o
contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos,
etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providencias forem
necessárias, significa que a obrigação tributária não estava definida e o vício
apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência
do ato praticado.
Deveras, como visto anteriormente, a adoção da regra especial de
decadência prevista no artigo 173, II, do CTN, no plano do vicio formal, que
autoriza um segundo lançamento sobre o mesmo fato, exige que a
obrigação tributária tenha sido plenamente definida no primeiro
lançamento. Vale dizer, para usar as palavras já transcritas do Mestre Ives
Gandra Martins, o segundo lançamento visa "preservar um direito já
previamente qualificado, mas inexeqüível pelo vicio formal detectado".
Ora, se o direito já estava previamente qualificado, o segundo lançamento,
suprida a formalidade antes não observada, deve basear-se nos mesmos
elementos probatórios colhidos por ocasião do primeiro lançamento.
[...]
O fato é que se houver inovação na parte substancial do lançamento (seja através
de um lançamento complementar, seja através do resultado de uma diligência),
não há como sustentar que a nulidade então existente decorria de vício formal.
[...]
No caso sob exame, o procedimento para sanear o erro incorrido na atividade de
lançamento implicou na identificação da própria matéria tributável, assim
entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo, que não constavam do
primeiro lançamento.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
28
A ausência desses elementos configura vício grave, não só porque dizem respeito
à própria essência da relação jurídico-tributária, mas também porque inviabilizam
o direito de defesa e do contraditório.
Às considerações da PGFN sobre convalidação do ato administrativo, se aplicam
todos os comentários no sentido de que o vício é formal (e sanável nos termos do
art. 173, II, do CTN) quando existe a possibilidade de o lançamento ser repetido,
com o mesmo conteúdo concreto (mesmos elementos constitutivos da obrigação
tributária), sem incorrer na mesma invalidade.
Com efeito, não cabe falar em convalidação do ato de lançamento se está
havendo inovação na parte substancial desse ato. Além disso, o próprio Decreto
n° 70.235/72, em seus artigos 59 e 60 (trazidos à baila pela PGFN), deixa bastante
claro que não cabe saneamento de vício (para fins de convalidação do ato) nos
casos de nulidade por preterição do direito de defesa.
Por tudo o que se disse, não há como reconhecer neste caso a ocorrência de vício
formal. A regra do art. 173, II, do CTN não é aplicável à situação sob exame para
fins de alongar o prazo decadencial em favor do Fisco.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso especial da PGFN.
Há muito esta Conselheira se manifesta contrariamente a aperfeiçoamentos de
exigências fiscais que não observam o rito processual previsto para tanto. Neste sentido foi o voto
declarado no Acórdão no 1101-00.744, quando apreciada alteração proposta pela autoridade
lançadora ao ser questionada acerca dos critérios adotados para formalização da exigência lá
impugnada:
Inicialmente é necessário definir qual lançamento deve ser analisado em seu
mérito. Consoante relatado, em 13/12/2006 a autoridade lançadora formalizou
lançamento complementar ao contido nos autos de processo administrativo no
16327.000299/2006-53, pretendendo alcançar parcela de lucro auferido pela
autuada por intermédio do BankBoston Latino Americano S/A, entre 30/09/2001
e dezembro de 2001, no montante de € 61.423.143, o que resultou na exigência
de IRPJ e CSLL devidos no ano-calendário 2001. Contudo, em razão de
questionamentos apresentados em diligência solicitada pela autoridade julgadora
de 1a instância, a autoridade lançadora alterou seu entendimento, afirmando que
a parcela de € 61.423.143 deveria ser considerada disponibilizada apenas em
31/12/2002, formalizando nova exigência para este ano-calendário, cientificada à
contribuinte em 31/10/2007.
Dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização,
a autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder
e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo
a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado
segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
29
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser
prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados
no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou
inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação
ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de
infração
ou
emitida
notificação
de
lançamento
complementar,
devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente
à matéria modificada. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993) (negrejou-se)
Nestes termos, caberia cogitar se a autoridade lançadora pode alterar a exigência
inicialmente formalizada para atribuir nova natureza jurídica à base de cálculo
apurada, e corrigir o fundamento legal e o período de apuração originalmente
indicados no lançamento. A dúvida remete, necessariamente, às disposições
correlatas do Código Tributário Nacional:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode
ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.
Interpretando conjuntamente o art. 18 do Decreto no 70.235/72 e o art. 145 do
CTN, pode-se concluir que a autoridade lançadora, em razão de diligência
solicitada pela autoridade julgadora ao apreciar impugnação do sujeito passivo,
pode alterar o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo para
corrigir incorreções, omissões ou inexatidões, ainda que disto resulte
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, bastando que, para isto, seja lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, e assegurado o direito de defesa ao
interessado.
Todavia, o art. 146 do CTN assegura ao sujeito passivo a parcial imutabilidade dos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento, de modo que a modificação introduzida, de ofício ou em
conseqüência de decisão administrativa ou judicial somente produza efeitos em
relação a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Assim, seria
necessário definir se esta norma limita, de alguma forma, o âmbito de aplicação
do art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Desnecessário, porém, maior aprofundamento neste tema, pois o Decreto no
7.574/2011, ao regulamentar o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação
tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, assim tratou o lançamento
complementar:
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
30
Art.41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados
no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou
inexatidões, de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou
alteração da fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento
complementar por meio da lavratura de auto de infração complementar ou
de emissão de notificação de lançamento complementar, específicos em
relação à matéria modificada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o, com
a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§1oO lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais
documentos produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da
formalização da exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento
da autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos
geradores objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência
inicial.
§2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput
terá o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em
que a apuração do quantum devido, em face da legislação tributária
aplicável, não puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente
lançada.
§3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência complementar, para a apresentação de impugnação
apenas no concernente à matéria modificada.
§4oO auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput
devem ser objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de
infração ou a notificação de lançamento complementados.
§5oO julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no
§ 4o será objeto de um único acórdão. (negrejou-se)
Como se vê, o §1o do art. 41 do Decreto no 7.574/2011 é taxativo: somente é
possível o lançamento complementar quando a descrição dos fatos é
incompatível com a apuração da base de cálculo do lançamento original, que por
incorreção ou omissão no valor tributável, ou quando há fatos novos, subtraídos
ao conhecimento da autoridade lançadora, que implicam o agravamento da
exigência inicial.
O motivo da formalização da segunda exigência não se enquadra em nenhuma
destas hipóteses. A mesma base imponível foi submetida a tributação sob outro
fundamento e em outro período de apuração, sem que nenhum fato novo tivesse
sido subtraído ao conhecimento da autoridade lançadora.
Em verdade, a segunda exigência resulta de uma nova interpretação acerca dos
dispositivos legais aplicáveis ao fato desde antes conhecido: o lucro auferido pela
autuada por intermédio do BankBoston Latino Americano S/A entre 30/09/2001 e
dezembro de 2001, no montante de € 61.423.143.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
31
Portanto, por extrapolar os limites formais estabelecidos para formalização de
lançamento complementar, deve ser declarada nula a segunda exigência. Na
medida em que o crédito tributário nela veiculado já havia sido exonerado na
decisão de 1a instância, inclusive ensejando o seu reexame necessário, o presente
voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício. (destaques do
original)
As providências permitidas no art. 41 do Decreto no 7.574/2011 se amoldam à
previsão do Código Tributário Nacional quando permite em seu art. 149, incisos V e IX, que o
lançamento seja efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nas hipóteses em que
deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior,
quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade
que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. Contudo, nos
termos do parágrafo único do art. 149, a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Decorre daí a conclusão de que o lançamento complementar se presta a corrigir
vícios materiais, consistentes: i) na apuração incorreta da base de cálculo do crédito tributário; ii)
na omissão de matéria devidamente identificada; e iii) na não atribuição de consequência a fatos
novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados
aos fatos geradores objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial. Tais
agravamentos, admitidos como possíveis apesar do disposto nos arts. 145 e 146 do CTN, podem
ser promovidos mediante lançamento complementar, mas desde que não extinto o direito da
Fazenda Pública.
Assim, descabe aqui a classificação do vício como formal, que poderia ensejar a
possibilidade de aperfeiçoamento do lançamento no prazo alargado do art. 173, II do CTN,
previsto a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado. Como os vícios aqui constatados sequer se
conformam àqueles passíveis de aperfeiçoamento nos termos dos dispositivos legais antes
referidos, com mais razão não podem ser admitidos como vícios formais, e sujeitar-se a um prazo
mais alargado de correção, na forma bem exposta no precedente antes referido.
Em linha com esta conclusão também foi o posicionamento exteriorizado por esta
Conselheira no voto vencedor no Acórdão no 1402-003.869, diante da constatação de que a
autoridade lançadora havia motivado equivocadamente a glosa de despesas ali sob análise:
A maioria qualificada do Colegiado acompanhou o entendimento do I. Relator no
sentido de que o ágio amortizado pela autuada decorria de investimento
realizado pela empresa canadense SNC-Lavalin, restabelecendo a acusação fiscal
de que a empresa SNC-Lavalin do Brasil teve uma existência efêmera como
investidora. Isto porque, dentre outros aspectos, os recursos financeiros para
aquisição da MinerConsult tiverem como origem a empresa canadense SNC-
Lavalin, apenas transitando pela SNC-Lavalin do Brasil, que os contabilizou como
empréstimos.
Ocorre que, firmada esta premissa, a maioria do Colegiado concluiu que, embora
não caracterizada a nulidade arguida pelo sujeito passivo, o lançamento de glosa
de juros não poderia subsistir por incompatibilidade da acusação fiscal, neste
ponto, com as conclusões antes firmadas acerca da aquisição do investimento sob
análise.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
32
Isto porque os valores aportados em SNC-Lavalin do Brasil a título de
empréstimos pela real adquirente do investimento, situada no exterior, não
poderiam ensejar qualquer despesa de juros na autuada, vez que não só o
investimento adquirido é de titularidade da investidora estrangeira, como
também não houve efetiva transferência financeira de recursos para aplicação na
mutuária.
Logo, descaberia avaliar a compatibilidade dos juros pagos com as regras de
subcapitalização, mas sim glosar integralmente os juros apropriados por não
representar despesa da autuada.
Assim, tem parcial razão a recorrente quando argumenta:
Ocorre que as infrações mantidas se revelam contraditórias entre si. É que,
de um lado, o fundamento (i.c) utilizado para a glosa das despesas com ágio
é o de que a pessoa jurídica residente no exterior é que efetivamente
suportou o ônus econômico da operação. De outro lado, a fiscalização
aponta um excesso de juros apropriados como despesas dedutíveis, sendo
certo que como se trata de um excesso, parte dele é, de fato, dedutível –
não se questiona a natureza da dedutibilidade, que é inconteste, mas a sua
quantidade.
Mas ora, se a sociedade sediada no Brasil paga principal e juros a
sociedades a ela vinculadas no exterior em decorrência de empréstimo para
a aquisição das ações, isto não quer dizer que ela está efetivamente
suportando o ônus econômico da operação?
Caso a sociedade controladora no exterior tivesse suportado o ônus da
operação, qual seria a necessidade de que a sociedade brasileira pagasse o
principal e os juros a sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico
no exterior? (grifos do original)
De fato, prevalecendo a acusação fiscal de que a sociedade controladora no
exterior foi quem, de fato, suportou o ônus da operação, e efetivamente adquiriu
o investimento cujo ágio foi amortizado com efeitos fiscais na fiscalizada, os juros
contabilizados em razão dos empréstimos que transitaram de forma efêmera na
investidora para dar-lhe a aparência de adquirente do investimento em questão,
são integralmente desnecessários e indedutíveis na apuração do lucro tributável.
Assim, se a glosa de juros repousa, apenas, na inobservância dos limites
estabelecidos nos arts. 24 e 25 da Lei no 12.249/2010, não é possível inovar a
exigência neste momento para mantê-la, ao menos nesta parte, sob o outro
fundamento retro exposto. Isto porque, consoante disciplinado pelo art. 41 do
Decreto no 7.574/2011, ao regulamentar o processo administrativo fiscal previsto
no Decreto no 70.235/72, incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência devem ser veiculadas por meio de lançamento complementar,
cientificado ao sujeito passivo para apresentação de impugnação no concernente
à matéria modificada, providência esta que somente pode ser iniciada enquanto
não extinto o direito da Fazenda Pública, na forma do art. 149, parágrafo único do
CTN, e que também encontra limites materiais no §1o do art. 41 do Decreto no
7.574/2011:
[...]
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
33
Aliás, enquanto prevalecer o entendimento de que SNC-Lavalin do Brasil
representou, apenas, empresa veículo para aquisição do investimento que
originou o ágio amortizado, a glosa de juros deve ser afastada sem a necessidade
de apreciação dos argumentos da recorrente acerca da inaplicabilidade das regras
de subcapitalização às despesas decorrentes do empréstimo em questão.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário relativamente à glosa de juros promovida na base de cálculo do IRPJ e
da CSLL. (destaques do original)
Assim, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário da Contribuinte para
declarar a improcedência da exigência calcada na adição, ao lucro tributável, da parcela de R$
3.119.868,27.
Por fim, quanto à falta de adição despesas de tributos que competiriam ao ano-
calendário 2007 (R$ 461.219,46) – matéria “3 - falta de adição de despesas de tributos que
competiriam ao ano-calendário 2007 (R$ 461.219,46)” -, a autoridade lançadora discordou do seu
cômputo no 4o trimestre/2009, quando promovida sua compensação com “restituição liberada
pela Receita Federal (DOC 011)”. No referido documento constam os seguintes esclarecimentos
prestados pela Contribuinte:
R$ 1.947.208,63 (...) conforme crédito em favor da Sperafico da Amazônia S/A
conforme processo administrativo no 10183.001284/2005-27 liberado pela
Receita Federal do Brasil com depósito Judicial na Caixa Econômica Federal na
conta 628705017.
O valor de R$ 461.219,46 (...) referente a compensação de INSS de 2007 com
saldo de depósito judicial na conta 628705017 na Caixa Econômica Federal.
A autoridade lançadora apontou que o débito de 2007 deveria ter sido reconhecido
contabilmente segundo o regime de competência, e assim representar conta de passivo quando
liquidado em 2009. Quanto a este aspecto, a Contribuinte alegou, em impugnação, que havia
contabilizado regularmente seus débitos previdenciários, mas o Fisco teria identificado “diferenças
até hoje não explicadas e cobrou estes valores em forma de compensação com créditos do
contribuinte” e, como tinha “necessidade de liberal de tal crédito”, a Contribuinte “limitou-se a
aceitar tal compensação”. Em recurso voluntário acrescentou que “a compensação ocorreu
somente no 4o trim de 2009 – por esta razão, não poderia a Recorrente contabilizá-lo antes
mesmo de tal fato ocorrer.
Ademais, a Contribuinte arguiu, em impugnação, que à semelhança da infração
cancelada pela autoridade julgadora de 1a instância, também aqui não teria havido prejuízo ao
Fisco em razão da postergação questionada pela autoridade lançadora. Em recurso voluntário
ressaltou a “total incoerência em manter-se o lançamento referente ao valor do INSS/2007, pois a
própria decisão consigna que independentemente de tal custo e despesa, no período de 2009 (4o
Trim) a Recorrente apurou prejuízo fiscal – assim, não há o que se falar em redução indevida do
tributo”.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
34
Assim observou a autoridade julgadora de 1a instância em relação aos juros da
dívida com Lourival Tomelin, incorridos de 2007 a 2009 e contabilizados integralmente no 4o
trimestre de 2009:
As regras de apuração do lucro real impõem, realmente, que as receitas e
despesas sejam apropriadas segundo o regime de competência. É a conclusão que
se extrai da leitura do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, combinado com o
art. 177, caput, da Lei no 6.404, de 1976.
Por outro lado, o § 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, ressalta, de forma
bastante contundente, que: “A inexatidão quanto ao período-base de
escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de
lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, correção monetária ou multa, se dela resultar: a) a postergação do
pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido; ou b) a
redução indevida do lucro real em qualquer período-base”.
No caso concreto, ao apropriar toda a despesa no 4o trimestre de 2009, não
houve redução do lucro real, visto que nesse período houve apuração de prejuízo,
mesmo que não houvesse sido apropriado a referida despesa, haveria prejuízo.
Portanto, não há o que se falar em infração visto que a postergação de despesa
não ocasionou em falta de recolhimento de imposto ou redução de lucro.
Como se vê nos demonstrativos de apuração dos autos de infração de IRPJ e CSLL, a
autoridade lançadora reconstituiu a apuração original de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa no valor de R$ 3.680.499,69 no 4o trimestre de 2009. Ainda que não deduzidos os juros
glosados de R$ 714.808,53 e os tributos de R$ 461.219,46, pertinentes a períodos anteriores, a
apuração da Contribuinte subsistiria negativa. Ou seja, a apropriação tardia desses valores não se
prestou a converter lucro tributável em prejuízo fiscal/base negativa de CSLL.
Assim, também neste último ponto há insuficiência acusatória, porque a autoridade
lançadora não complementou a motivação do lançamento com os aspectos que o art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77, integrado ao art. 273 do RIR/99, demanda para glosa de valores
apropriados fora do regime de competência. Ademais, não há elementos nos autos acerca da
natureza da obrigação tributária quitada em 2009, ou qualquer abordagem acerca do disposto no
art. 41, §1o da Lei no 8.981/95, integrado ao art. 344 do RIR/99, para oposição à defesa da
Contribuinte de que o tributo em questão somente seria dedutível quando liquidado pela
compensação de ofício realizada em 2009. Embora a Contribuinte tenha prestado os
esclarecimentos exigidos pelo fiscal autuante, a constatação, apenas, de que o tributo liquidado
em 2009 se referia a 2007 foi suficiente para que ele promovesse a glosa.
Dessa forma, bem como considerando que apenas na decisão de 1a instância é
invocada a aplicação do art. 344 do RIR/99, e ainda assim sem qualquer ressalva ao disposto em
seu §1o, que desloca a dedutibilidade do tributo para momento em que o tributo deixa de ter a
exigibilidade suspensa, resta evidenciada a insuficiência da motivação para a glosa promovida, e a
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
35
impossibilidade de complementá-la porque ausente as hipóteses previstas no art. 41, §1o do
Decreto no 7.574/2011, como exposto na apreciação da matéria anterior.
Por tais razões, também aqui deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário da
Contribuinte para declarar a improcedência da exigência decorrente da adição de R$ 461.219,46.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Considerando o histórico da discussão administrativa exposto no voto vencedor,
tem-se que, com respeito à primeira arguição de nulidade, não se verifica a preclusão porque,
além de afirmar que o fiscal autuante havia optado por autuar por presunção, houve
enfrentamento de mérito para todas as infrações em impugnação, e a arguição de nulidade trazida
em recurso voluntário se pauta em deficiente descrição dos fundamentos legais da exigência, que
guarda proximidade com os questionamentos examinados em 1a instância e, assim se afeiçoa a
novos argumentos de defesa em face de matéria impugnada. De toda a sorte, como bem observa
o I. Relator, há motivação clara das infrações nos autos de infração, tanto que a Contribuinte
desenvolveu plenamente sua defesa nas duas instâncias de julgamento. De fato, a “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” que se segue a cada auto de infração consigna os esclarecimentos
reunidos pela autoridade lançadora ao longo de procedimento fiscal e as suas conclusões acerca
do procedimento fiscal, e são acompanhados da citação dos artigos do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99 -, bem como da Lei no 7.689/88 e as que se
seguiriam disciplinando a incidência da CSLL, os quais que justificam as adições exigidas ou as
glosas promovidas, para além dos artigos da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, e demais
correlatos, que regulam a incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins. A Contribuinte, por sua
vez, deixa de citar em seu recurso voluntário quando aponta que o lançamento carece de
fundamento legal. Ainda, quanto à demonstração da base de cálculo e da alíquota para
determinação dos tributos lançados, trata-se de informações que integram o “Demonstrativo de
Apuração” juntado na sequência de cada auto de infração lavrado. Cabe, portanto, REJEITAR a
arguição de nulidade por ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador do tributo e
base de cálculo
Quanto à arguição de nulidade do TDPF por ausência de notificação de sua
prorrogação, embora se trate, sim, de matéria não impugnada, vez que nada neste sentido foi
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.365 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721241/2013-71
36
trazido em 1a instância, desnecessário se faz negar-lhe conhecimento, porque, embora o tema não
tenha sido discutido preteritamente, resta fora de dúvida que se trata de matéria sumulada neste
Conselho, razão pela qual opera contra a eficiência administrativa editar decisão de não
conhecimento que poderá suscitar questionamento em sede de recurso especial e,
eventualmente, ser reformada para se declarar o entendimento consolidado de que irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula
CARF no 171). Em linha com esta visão utilitarista, tem-se o Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria no 1.634/2023, que passou a prever em seu art. 111, §§5o e 6o, a desnecessidade de
retorno do processo para julgamento de 1a ou 2a instância quando remanescer para julgamento
matéria que seja objeto de Súmula do CARF. Assim, deve ser CONHECIDA e REJEITADA a arguição
de nulidade do TDPF por ausência de notificação de sua prorrogação.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 772
DF CARF MF
Original